Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-84.2025.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600051-84.2025.6.16.0016

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600051-84.2025.6.16.0016 que, julgou improcedente o Pedido
de Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, apresentado por Edna Paulino da
Silva Camargo, referente a prestação de contas final das Eleições Municipais de 2024, para efeito
da regularização de sua situação cadastral, nos termos da § 5º, art. 80, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais,
apresentado pela requerente Edna Paulino da Silva Camargo, para fins de regularizar a situação de
inadimplência de prestação de contas final da Requerente, que teve as contas finais referentes às
eleições municipais de 2024 julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600272-04.2024.6.16.0016.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO (EMBARGANTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807512
05/12/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44807512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.807

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600051-84.2025.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAR
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA ANÁLISE TÉCNICA NO
PRIMEIRO
GRAU.
ANULAÇÃO
DO
PARECER
CONCLUSIVO
E
DOS
ATOS
SUBSEQUENTES. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº 68.436,
que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou
improcedente o pedido de regularização de omissão de contas eleitorais referentes às
Eleições 2024, em razão da falta de recolhimento dos valores devidos ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em determinar se os documentos apresentados no pedido de
regularização de contas, para comprovar a correta aplicação dos recursos do FEFC, devem
ser analisados para afastar a determinação de recolhimento dos valores ao erário imposta
automaticamente em sentença que julgou as contas não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, autoriza o pedido de regularização de

Num. 44807512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
contas julgadas não prestadas, mediante a apresentação dos documentos exigidos para a
prestação de contas originária, a fim de evitar a manutenção de impedimentos eleitorais.
III.II. O § 3º do referido artigo prevê a possibilidade de intimação do responsável para
devolução de valores ao erário, caso constatadas irregularidades na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.
III.III. O § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo estabelece que a situação de inadimplência
somente pode ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos, então
apurados nos autos de regularização.
III.IV. A determinação de recolhimento pressupõe prévia verificação técnica da existência
de irregularidades, ainda que a sentença que julgou as contas não prestadas tenha
imposto automaticamente a devolução dos valores públicos.
III.V. No caso, o juízo de primeiro grau não procedeu à análise técnica dos documentos
apresentados pela recorrente, limitando-se a impor o recolhimento dos valores fixados na
sentença que julgou as contas não prestadas, o que configura error in procedendo.
III.VI. Impõe-se a anulação do parecer técnico e de todos os atos subsequentes, com o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a análise técnica
completa da documentação apresentada pela recorrente, identificando-se, caso existente,
o quantum efetivamente devido, e determinando-se o respectivo recolhimento, sob pena de
improcedência do pedido de regularização.
III.VII. Por se tratar de vício que impede o pleno exercício das garantias processuais,
configura-se nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração.
III.VIII. A causa não se encontra madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de
Processo Civil, pois não houve exame técnico adequado pelo juízo de origem, tampouco
se oportunizou à parte o efetivo contraditório sobre eventual diferença apurada,
circunstância que impede a formação de um juízo seguro acerca do quantum
supostamente devido.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Anulação, de ofício, de todos os atos processuais a partir do parecer técnico,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento,
julgando-se prejudicado o recurso.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TREMG, RECURSO ELEITORAL nº060006274, Rel. Des. Antonio Leite De Padua,
DJEMG 28/08/2025.

Num. 44807512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º;
Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, e anulou, de ofício, todos os atos
processuais a partir do parecer técnico de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
origem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edna Paulino da Silva Camargo em face do
venerando Acórdão nº 68.436, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a respeitável
sentença que julgou improcedente o pedido de regularização de omissão de contas eleitorais
referentes às Eleições 2024, em razão da falta de recolhimento dos valores devidos ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44749211), alegou, em síntese, que: a) foi proferido despacho, em
19-9-2025, determinando o encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, para apreciação dos documentos apresentados, entretanto sobreveio o Acórdão nº
68.436, sem que a análise técnica fosse juntada aos autos; b) tal vício compromete a validade do
acórdão, por violar diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, tornando nulo o julgamento; c) apresentou contratos de prestação de
serviços, notas fiscais e comprovantes bancários que evidenciam a destinação eleitoral dos R$
30.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os quais não
foram apreciados no venerando Acórdão nº 68.436, o que configura omissão; d) há omissão
quanto ao enriquecimento sem causa do erário; f) há obscuridade, pois o v. acórdão reconhece
que a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza, no pedido de regularização, a análise de
documentos para impor, afastar ou confirmar a devolução, entretanto conclui que a regularização
somente seria possível após o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional; g) há erro material,
pois o v. acórdão afirma que houve análise técnica dos documentos, mas não há parecer juntado
aos autos. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com
efeito modificativo, para julgar procedente o pedido de regularização das contas, afastando-se o
recolhimento de valor. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade do julgamento,
diante da supressão da análise técnica determinada no despacho de ID 44735136.

Num. 44807512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
O parecer técnico foi apresentado (ID 44756745), concluindo que apenas as despesas no
montante de R$ 12.800,00, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, é que foram comprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44793468) opinou pelo conhecimento e parcial provimento
dos embargos de declaração, para afastar a determinação de recolhimento de R$ 12.800,00 ao
Tesouro Nacional.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA NULIDADE DO PARECER CONCLUSIVO DE PRIMEIRO GRAU E DE TODOS OS
ATOS SUBSEQUENTES
A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza que os candidatos requeiram, após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a respectiva regularização, para
evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o
fim da legislatura.
Observem-se os dispositivos que regem a matéria:

Art. 80
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no
§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização
de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário

Num. 44807512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta
Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus)
responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não
demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não,
do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Extrai-se da legislação que o pedido de regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais deve ser realizado por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, com

Num. 44807512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
todas as informações e todos os documentos exigidos para a prestação de contas originária.
Além disso, deve-se observar o mesmo rito previsto para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar: a) eventual existência de recursos de fontes
vedadas; b) eventual existência de recursos de origem não identificada; c) ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; d) outras irregularidades de natureza
grave.
Caso constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os candidatos serão intimados para promover
a devolução do respectivo valor ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
O pedido de regularização apenas poderá ser deferido após o efetivo recolhimento dos valores
devidos ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso I do § 5º do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza que, no bojo do pedido de
regularização da omissão de prestação de contas eleitorais, apreciem-se informações e
documentos capazes de comprovar a correta aplicação de recursos públicos.
Trata-se de previsão que objetiva evitar que a sanção de recolhimento de valores seja
determinada de forma automática, sem a análise das provas pertinentes e com riscos de gerar
enriquecimento ilícito à União.
No caso em análise, conquanto a sentença que julgou as contas como não prestadas tenha
determinado o recolhimento de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, relativo a integralidade dos
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, é certo que tal
imposição ocorreu de forma automática, apenas como consequência da não apresentação das
contas.
A recorrente ajuizou o presente pedido de regularização, apresentando documentos para
comprovar o destino dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
O juízo de primeiro grau, entretanto, não procedeu à adequada análise técnica desses elementos,
sob a justificativa de que a sentença que julgou as contas não prestadas já impôs a determinação
de recolhimento dos R$ 30.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, indeferindo o pedido de regularização, diante da ausência de recolhimento
deste montante.
A unidade técnica assim consignou (ID 44622999):

Em conclusão, com base no § 5º do artigo 80 da Res. TSE 23607/2019, a
regularização da inadimplência só pode ser realizada após a comprovação da

Num. 44807512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
devolução dos valores determinados na sentença de prestação de contas, hoje
autos de cumprimento de sentença de nº 060022-04.2024.6.16.0016, a estes
vinculados, o que não ocorreu até o momento.

Como visto, o pedido de regularização deve observar o mesmo rito previsto para o
processamento da prestação de contas, com a finalidade de verificar a ausência de comprovação
ou de irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, ainda que a sentença que julgou as contas não prestadas tenha imposto
automaticamente a determinação de recolhimento do respectivo valor.
Observe-se precedente no mesmo:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM
MILITÂNCIA. IRREGULARIDADES. CONTAS NÃO REGULARIZADAS NA
ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTAS
REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO
TESOURO
NACIONAL.
MANUTENÇÃO
DO
IMPEDIMENTO
PARA
O
RESTABELECIMENTO
DA
QUITAÇÃO
ELEITORAL
DURANTE
A
LEGISLATURA.
I. CASO EM EXAME
Tratam os autos de recurso eleitoral apresentado por candidato ao cargo de
Vereador do Município de Uberaba/MG, nas eleições de 2024, em face da
sentença proferida pelo juízo da 347ª Zona Eleitoral, de Uberaba, que indeferiu o
pedido de regularização da omissão da prestação de contas e manteve a decisão
proferida nos autos nº 0600586-08.2024.6.13.0347, que julgou as contas do
requerente como não prestadas, com a determinação do recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor atualizado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do
impedimento de obter certidão de quitação eleitoral pelo período da legislatura,
persistindo os efeitos até a efetiva apresentação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia tratada nos autos cinge-se a perquirir se deve ser reformada a
sentença que indeferiu o pedido de regularização das contas eleitorais do
recorrente, em razão da não comprovação da regularidade da aplicação da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de recursos do Fundo Partidário, com
atividades de militância, e determinou o recolhimento dessa quantia ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Militância. Os documentos que instruem o processo mostram-se suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos aqui discutidos e permitir a fiscalização das

Num. 44807512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
contas. Os militantes encontram-se devidamente discriminados no relatório de
despesas. Os respectivos pagamentos, via PIX, estão discriminados no extrato
bancário juntado aos autos. O recurso total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teve
origem no Fundo Partidário, oriundo do partido do próprio recorrente, qual seja,
Partido Liberal-PLÉ possível conferir, também, que os valores envolvidos
transitaram na conta destinada aos recursos provenientes do Fundo Partidário e
constam os nomes e o CPF dos beneficiados, com a identificação da operação
bancária correspondente, o que corrobora os contratos juntados aos autos.As
partes estão qualificadas, o serviço está descrito no objeto (panfletagem), assim
como a carga horária e a remuneração (R$ 1.000,00) definidas nas cláusulas
primeira e terceira.Importante registrar que, pela inteligência do § 1º do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, para a devolução de valores ao erário, exige-se a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário ou a
sua utilização indevida e, no caso dos autos, ocorreu o devido trânsito dos
valores supracitados pela conta bancária específica, configurando o lastro
probatório da destinação do recurso público, além de não haver indícios ou
provas de malversação dessa verba.
IV.DISPOSITIVO
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de
regularização de contas de campanha de 2024, julgadas não prestadas, bem
como excluir a determinação de recolhimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao Tesouro Nacional. Por força do disposto no art. 80, inciso I, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
mantenho
o
impedimento
para
o
restabelecimento da quitação eleitoral do recorrente, até o final da legislatura.
RECURSO ELEITORAL nº060006274, Acórdão, Relator(a) Des. Antonio Leite
De Padua, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
28/08/2025.

O juízo a quo deixou de proceder à análise técnica dos documentos apresentados pelo prestador,
de modo a aferir se houve, de fato, irregularidades ou ausência de comprovação na aplicação dos
valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Essa etapa é imprescindível, pois somente após a apuração detalhada dos eventuais valores
irregulares ou não comprovados é que se pode determinar o recolhimento de quantias ao
Tesouro Nacional, sob pena de indeferimento do pedido de regularização.
Desse modo, evidencia-se o error in procedendo na condução do feito, uma vez que não foi
observado o rito legalmente previsto para o processamento e julgamento do pedido de
regularização, conforme disciplina a Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Assim, impõe-se a anulação do parecer técnico de ID 44622999 e de todos os atos
subsequentes, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a
análise técnica completa da documentação apresentada pela recorrente, identificando-se, caso
existente, o quantum efetivamente devido, para só então ser regularmente intimada a proceder ao
recolhimento.

Num. 44807512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
Por se tratar de vício que impede o pleno exercício das garantias processuais, configura-se
nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
em sede de embargos de declaração.
Destaca-se que a causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º,
do Código de Processo Civil, pois não houve exame técnico adequado pelo juízo de origem,
tampouco se oportunizou à parte o efetivo contraditório sobre eventual diferença apurada,
circunstância que impede a formação de um juízo seguro acerca do quantum supostamente
devido.
Trata-se de etapa imprescindível, pois a apuração precisa do montante, com o respectivo
recolhimento, constitui pressuposto para o próprio julgamento do pedido de regularização
formulado pela recorrente.
Assim, o imediato julgamento por esta egrégia Corte implicaria indevida supressão de instância e
violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
Há que se concluir pela anulação de todos os atos processuais a partir do parecer técnico (ID
44622999), determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de anular, de ofício, todos os atos processuais a partir do
parecer técnico de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular
processamento, julgando-se prejudicado o recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600051-84.2025.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: EDNA PAULINO DA SILVA
CAMARGO - Advogados da EMBARGANTE: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886,
EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE
CASTRO PR

Num. 44807512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509000652300000043744497
Número do documento: 25120509000652300000043744497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:45:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, e anulou, de ofício, todos os atos processuais
a partir do parecer técnico de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025